Tribunal: STF
Processo: RE 74476
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-30
Data de publicação: 1974-10-30

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, CRIADA PELA L. N. 220, DE
12.12.1967, DO MUNICÍPIO DE GIRUA.
TAXA QUE INCIDE, NA REALIDADE, SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL,
CUJA TRIBUTAÇÃO E DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL.- PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.